Tribunal: TJES
Processo: 5001354-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001354-39.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JANDERSON DA SILVA PAIVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001354-39.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JANDERSON DA SILVA PAIVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO.
APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL
DO ENSINO MÉDIO
- ENE
M
.
RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados.

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem
da norma inserta no art. 126 da LEP.
3.
A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena, devendo o benefício da remição ser aplicado em casos de aprovação no ENCCEJA ou ENEM, porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n.º 44/2013 do CNJ.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001354-39.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JANDERSON DA SILVA PAIVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
JANDERSON DA SILVA PAIVA
, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o pedido de remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão, a fim de que seja concedida ao reeducando a remição por estudo, em razão de sua aprovação no ENEM, sob o argumento de que faz jus ao benefício mesmo que esteja vinculado a atividades de ensino no interior do estabelecimento prisional.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que o Estado deseja por meio do instrumento da remição evitar a ociosidade do preso, substituindo a pena por atividade lícita e enriquecedora de conhecimentos, motivando o bom comportamento carcerário.

Dispõe o art. 126, § 1º, inciso I, da Lei nº 7.210/84 que o condenado poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da Pena, sendo que a contagem de tempo será procedida à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar (atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional) divididas em 03 (três) dias, no mínimo.

Partindo da literalidade do dispositivo supra transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere do teor do Enunciado da Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Como dito, vislumbra-se, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isto porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja através de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Da análise do presente recurso, observa-se que o Magistrado da Execução indeferiu o pedido de remição nos seguintes termos:

“
(...) o reeducando esteve vinculado às atividades regulares educacionais no interior da unidade prisional, fato excludente da hipótese de remição pleiteada. O reeducando foi beneficiado com a remição de pena por estudos no ensino médio bem como o acréscimo de 1/3 pela sua conclusão conforme incidentes concedidos nº 3481297, 13722837, 13722774 e 17440164.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de remição de penas em favor do reeducando JANDERSON DA SILVA PAIVA por participação no ENEM (...)”.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017,
in verbis
:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução n.º 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, §5º, da LEP.

Com o mesmo entendimento, esta egrégia Câmara já decidiu que,
“
embora o Enem não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017,
(...)
não é plausível se desprezar a aprovação em disciplinas isoladas no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que o empenho do sentenciado na dedicação aos estudos não deve ser desconsiderado, autorizando até mesmo a remição da pena pela aprovação em disciplinas no Enem, nas hipóteses em que o reeducando havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema penitenciário
”
(AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000, julgado em 16/11/2022).

Assim, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal, para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

Isso porque, se assim não for, os apenados serão desestimulados a frequentar o ensino oferecido no estabelecimento penal,
“
pois aqueles que apenas realizam a prova do ENEM, sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional, serão beneficiados com a remição, ao passo que aqueles que se matriculam na atividade ministrada no presídio, vão às aulas e ainda fazem a prova só teriam computados, para fins de remição, a carga horária relativa à frequência escolar
”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053110, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Não há, portanto, que se falar em remição em duplicidade, tendo em vista que o fato de o reeducando ter remido pena por estudo na penitenciária é distinto de sua aprovação no ENEM, o que não é condição para a remição obtida.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a remição decorrente da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, tratando-se de
“
inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional
”
(REsp 1854391/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).

Isto posto, conheço do agravo em execução e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja concedida a remição da pena do reeducando
JANDERSON DA SILVA PAIVA,
em razão de sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.